Tribunal: TJDFT
Processo: 0747599-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL CONFERIDO A APENADOS PRIMÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. Embora o apenado tenha sido considerado reincidente em ação penal posterior, a circunstância da reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger todo o cumprimento da pena e estende seus efeitos sobre toda a pena unificada. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. O percentual de 16% previsto no inciso I do artigo 112 da LEP se restringe aos apenados primários, não podendo ser aplicado se o apenado é reincidente.
3. A fração de 1/6 (um sexto), conforme disposto na redação original do art. 112 da LEP, mostra-se mais benéfica que a estabelecida na atual redação do art. 112, inc. II, da Lei de Execuções, qual seja, 20% (vinte por cento) para os reincidentes, o que equivale a uma fração maior (1/5), mostrando-se correto o entendimento firmado no voto majoritário, o qual manteve a decisão que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.694/2019.
4. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NÃO PROVIDOS.